Tribunal: CARF
Processo: 10783.902271/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.902271/2012-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.635 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
FERTILIZANTES HERINGER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 435-452 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-50.559, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 399-410), em sessão realizada em
12 de dezembro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 11-19 e docs. anexos), de
forma reconhecer crédito de estimativa, mas este ser insuficiente para a formação de saldo
negativo de CSLL no ano-calendário de 2004.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.902271/2012-37
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902271/2012-37

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 400-402.
Trata o presente processo da compensação declarada por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados (fls. 03-10), com utilização do direito creditório
de R$ 983.050,06 oriundo do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004:

2.
A DRF/Vitória, por meio de despacho decisório eletrônico proferido em
01/03/2012 (rastreamento no 019089588, à fl. 02), confirmou o montante de R$
7.105.510,06 de parcelas de composição do crédito, cujo valor deduzido da contribuição
devida de R$ 7.477.611,42 resultou na CSLL a pagar de R$ 372.101,36 no ano-
calendário de 2004, ou seja, sem direito creditório a ser reconhecido:

3.
Em consequência, as compensações declaradas nos autos restaram não
homologadas.
4.
Regularmente cientificada por via postal em 20/03/2012 (AR à fl. 144),
a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 21-25),
apresentou, em 19/04/2012, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 11-19,
instruída com os documentos de fls. 26-143, cujo teor é sintetizado a seguir:
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902271/2012-37

a) argúi que o art. 151, III, do CTN prevê a suspensão da exigibilidade
do débito na pendência de defesa administrativa;
b)aduz que as estimativas compensadas estão sendo discutidas nos
seguintes processos:
. estimativa de janeiro/2004 (R$ 165.612,85): PER/DCOMP no
31002.35927.130308.1.7.02-5380 em análise no processo no
10783.907990/2010-82; essa estimativa é objeto de discussão no
processo no 10783.907990/2010-82, o que implica exigência de
tributo em duplicidade; se a manifestação de inconformidade
apresentada naquele processo for acolhida, a DCOMP será
homologada e o crédito de estimativa reconhecido; em caso de
indeferimento, a empresa será obrigada a quitar o valor em aberto e
o crédito de estimativa aqui discutido, inquestionavelmente,
reconhecido; ainda que fosse possível a exigência da dívida, a
cobrança não poderia ocorrer no presente processo em face da
pendência de julgamento de manifestação de inconformidade no
processo no 10783.907990/2010-82; que é impossível a cobrança
dessa estimativa enquanto sua exigibilidade estiver suspensa por
força do art. 151, III, do CTN;
. declaração de compensação em papel das estimativas de março (R$
221.732,77), agosto (R$ 636.749,77) e setembro/2004 (R$
301.895,51) no processo no 11543.100064/2005-10: essas dívidas
não podem ser exigidas neste processo administrativo, uma vez que
as mesmas são objeto de discussão nos autos do processo no
11543.100064/2005-10, de forma que, procedida a cobrança no
processo em epígrafe, restaria caracterizada verdadeira hipótese de
duplicidade de exigência de tributo; ainda que fosse possível à RFB
exigir nestes autos o valor das estimativas em análise, a cobrança
não poderia ser procedida, visto que no feito no 11543.100064/2005-
10 existe manifestação de inconformidade pendente de julgamento,
o que enseja a aplicação do art. 151, III, do CTN ao caso;
. estimativa de agosto/2004 (R$ 29.160,52): PER/DCOMP no
23360.99707.300904.1.3.57-0745
em
análise
no
processo
administrativo no 15578.000101/2009-60); esta declaração de
compensação se constitui em objeto da ação ordinária
2009.50.01.012407-9 (doc. 08), com realização de depósito judicial
(doc. 09); que improcede a cobrança perpetrada pela RFB neste
processo administrativo porquanto: (i) o débito não é objeto de
apuração deste feito, e sim no de no 15578.000101/2009-60, de
maneira que deve a mesma ser exigida no último processo, sob pena
de a RFB perpetrar cobrança dúplice; (ii) a dívida está com a
exigibilidade
suspensa
pelo
depósito
judicial
na
ação
2009.50.01.012407-9, de modo que, acolhida a pretensão em juízo,
será homologação da compensação e o crédito aqui discutido será
reconhecido; caso o julgamento seja desfavorável à empresa, a
compensação não será homologada e o depósito será convertido em
renda da União;
c) ao final requer seja integralmente homologadas das compensações
decorrentes do PER/DCOMP no 01043.17184.270607.1.7.03-8341;
subsidiariamente,
que
sejam
reconhecidas
as
estimativas
compensadas em declarações de compensação anteriores, que se
encontram pendentes de decisão administrativa; que sejam suspensas
as cobranças dos débitos descritos no despacho decisório até decisão
final dos processos administrativos correlacionados, referentes às
estimativas compensadas em processos anteriores.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902271/2012-37

5.
Às fls. 148, o Despacho desta DRJ solicitando informações ao Seort da
DRF/Vitória acerca do PER/DCOMP no 23360.99707.300904.1.3.57-0745 e da Ação
Ordinária no 2009.50.01.012407-9.
6.
Às fls. 150-398, a resposta apresentada pelo Seort da DRF/Vitória.
3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 399).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, porquanto o
valor confirmado das parcelas de composição do saldo negativo é inferior ao da
contribuição devida, é de se confirmar a não homologação da compensação declarada
nos autos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que as decisões de primeira instância nos
processos que tratam das homologações parciais ou não homologações das compensações das
estimativas que comporiam o saldo negativo, objeto do presente Processo, foram improcedentes
ao Contribuinte. Assim, faltam certeza e liquidez do crédito tributário indicado. Sobre a
consideração da estimativa, o recurso apresentado no respectivo processo tem efeito apenas
devolutivo, nos termos do art. 61 da Lei 9.784/99. Em consequência, a decisão de primeiro grau
é válida e eficaz até que seja revertida. Do exposto, não possui o crédito certeza e liquidez,
características sem as quais não é possível utilizá-lo em compensação. Cita o Parecer
PGFN/CAT no 1658/2011, o Parecer PGFN/CAT no 193/2013 e o Parecer PGFN/CAT no
88/2014. Por fim, a parcela de R$ 165.612,85 de estimativa de janeiro de 2004, apesar de ser
conhecida, não é suficiente para formar saldo negativo.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) é cabível o Recurso Voluntário, bem como é aplicável a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III do CTN; b) é
descabida a glosa da estimativa objeto de compensação não homologada na apuração do saldo
negativo da CSLL. Há estimativas que foram compensadas no processo administrativo n°
11543.100064/2005-10 e na DCOMP n° 23360.99707.300904.1.3.57- 0745. Quatro são os
créditos não reconhecidos, provenientes de estimativas compensadas cuja homologação não
feita. São eles (fl. 441):
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902271/2012-37

6. c) os valores já estão sendo cobrados em outros processos. Cobrar em dois
processos seria cobrar em duplicidade; d) “estimativas objeto de compensação não homologadas
devem compor a apuração do saldo negativo”; e) quanto às estimativas de CSLL compensadas
no processo administrativo n° 11543.100064/2005-10, o Recurso administrativo possui efeito
suspensivo, fazendo com que as compensações tenham eficácia nesses Autos; f) quanto à
DCOMP n° 23360.99707.300904.1.3.57-0745, esta está sendo cobrada no PAF n°
15578.000101/2009-6 e é objeto de ação ordinária n° 2009.50.01.012407-9, no qual há depósito
judicial garantido a dívida. Uma cobrança nesse processo e no outro seria duplicidade; g) tendo
em vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devem esses Autos aguardar o
julgamento final nos processos desfecho final nos processos administrativos n°
11543.100064/2005-10 e n° 15578.000101/2009-60, caso sejam mantidas as glosas. Ao final,
requer a reforma da decisão para que seja reconhecido integralmente o direito creditório e a
consequente homologação da compensação. Subsidiariamente, que “sejam excluídos do principal
da cobrança formulada nestes autos os valores referentes às estimativas indicadas na DCOMP n°
23360.99707300904.1.3.57-0745, bem como naquelas contidas no processo administrativo n°
11543.100064/2005- 10, haja vista que os mesmos valores estão sendo exigidos nos processos
administrativos nos 11543.100064/2005-10 e 15578.000101/2009-60.”. Caso não atendidos os
pedidos anteriores, requer a suspensão da cobrança nos presentes Autos, até que haja decisão
final nos processos 11543.100064/2005-10 e 15578.000101/2009-60.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 433 – 23/02/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 435 – 18/03/15), conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902271/2012-37

10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Estimativas compensadas e saldo negativo
11. Como se observa nos Autos, o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2004 não se confirmou em virtude de que estimativas do citado ano não foram consideradas
extintas por meio de compensação. Pelo fato das compensações não terem sido total ou
parcialmente homologadas, não houve a existência do esperado saldo. A ausência de saldo
negativo resultou na não homologação da compensação, objeto do presente Processo,
instrumentalizada
pela
DCOMP
n°
01043.17184.270607.1.7.03-8341.
Extrai-se
da
documentação que quatro são os valores de estimativas que não foram extintos. Três deles por
não homologação, que são objeto de análise no processo n° 11543.100064/2005-10, cujos
valores são R$ R$ 221.732,77, R$ 636.749,77 e R$ 301.895,51. O quarto valor, na monta de R$
29.160,52 e que tramita no processo n° 15578.000101/2009-60, foi reconhecido como não
declarado, nos termos do Despacho Decisório de fls. 205.
12. Em seu Recurso, o Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para
reconhecer o crédito proveniente das estimativas compensadas, mas não homologadas e tomada
com não declarada.
13. Quanto aos três primeiros valores, não parece haver muito dificuldade no
julgamento, inclusive, porque há súmula do CARF tratando do assunto, a de n° 177. A análise
remanesce então sobre a estimativa de agosto de 2004, na monta de R$ 29.160,52, que foi
tomada como não declarada. Ocorre que, tal estimativa é objeto de análise em outro processo, e
quanto a ele há ação judicial, cuja sentença foi juntada aos Autos às fls. 153-162. Na sentença,
majoritariamente favorável ao Contribuinte, o magistrado declara a ilegalidade do Termo de
Intimação n° 103/2009, conforme se percebe abaixo, na colação de parte da decisão judicial (fl.
161-162).

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902271/2012-37

14. A cópia do Termo de Intimação n° 103 pode ser encontrada à fl. 207, sendo
que foi por meio dele que houve a notificação do Contribuinte do Parecer SEPRT/DRF/VIT n°
1307/2009 e do DD (cópia fls. 196-206), o qual declarou como não declarada a DCOMP que
trazia a compensação da estimativa de R$ 29.160,52.
15. Ao verificar no site da Justiça Federal do Espírito Santo, onde tramitou a ação
judicial citada, não foi possível encontrar se houve o trânsito em julgado da sentença ou sua
alteração. Certo é que houve decisão com trânsito em julgado no referido Processo (n° 0012407-
63.2009.4.02.5001, antigo 2009.50.01.012407-9), mas sem haver como se certificar se a decisão
se manteve favorável ao Contribuinte. O mesmo ocorre em busca ao site do TRF da 2a Região, o
qual não mostrou informações sobre o Recurso interposto no Processo judicial em comento. Na
fase administrativa, o sistema Comprot e o site do CARF não indicam qual foi o desfecho do
PAF n° 15578.000101/2009-60, o qual trata da compensação da quarta estimativa.

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.635 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.902271/2012-37

16. Tendo em vista que não é possível se identificar se houve ou não a
manutenção não declaração da compensação da estimativa no valor de R$ 29.160,52, entende-se
que é o caso de converter o julgamento em diligência nos termos do art. 29 do Dec. 70.235/72.

V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
converter o julgamento em diligência, de forma que a autoridade fiscal informe qual foi a
decisão que transitou em julgado no Processo Administrativo Fiscal
(PAF) n°
15578.000101/2009-60, juntando cópia da referida decisão. Deve ainda o agente administrativo
oficiar para que seja juntada a decisão que transitou em julgado no processo judicial de n°
0012407-63.2009.4.02.5001 (antigo 2009.50.01.012407-9), que tramitou na Justiça Federal do
Espírito Santo, sem prejuízo de solicitar as cópias ao Contribuinte. Após, voltem os Autos para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital